Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUESITO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Ceilândia, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do Código Penal), porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo (arts. 14 e 15 da Lei no 10.826/03). A defesa pleiteia, preliminarmente, a anulação do júri por ausência de quesito sobre legítima defesa, e, no mérito, a anulação da decisão por contrariedade à prova dos autos, ou, subsidiariamente, a redução da pena pela consideração da confissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de quesito específico acerca da legítima defesa gera nulidade do júri; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) determinar se a dosimetria da pena deveria ser revista para considerar a confissão qualificada do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de quesito específico sobre a legítima defesa não gera nulidade do julgamento, pois o quesito genérico sobre a absolvição previsto no art. 483, III, do CPP abarca todas as teses defensivas, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.
7. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois a versão apresentada pela defesa, de legítima defesa, foi contraditada por elementos probatórios que demonstram animus ofensivo do réu e ausência de atualidade na alegada agressão da vítima.
8. A confissão qualificada do réu foi reconhecida e considerada na dosimetria da pena, com aplicação da atenuante correspondente, promovendo-se redução da pena em fração proporcional (1/12), compatível com a jurisprudência do STJ e respeitando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O quesito genérico de absolvição previsto no art. 483, III, do CPP é suficiente para abarcar todas as teses defensivas, não havendo nulidade pela ausência de quesito específico sobre legítima defesa.
2. A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos que demonstram a intenção ofensiva do réu e a ausência de legítima defesa.
3. A confissão qualificada enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, com redução da pena em fração razoável de acordo com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; Código Penal, arts. 25, 44, 65, III, d, 69, 77, 121, § 2o, II; CPP, arts. 483, III, 593, III, "c" e "d"; Lei no 10.826/2003, arts. 14 e 15.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, EDcl no HC 202.190/DF, rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 22.11.2011; AgRg nos EDcl no HC n. 845.592/SP, rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 02.10.2023; TJDFT, Acórdão 648633, 20120111185162APR, Rel. George Lopes, 1a Turma Criminal, j. 17.01.2013.